Tribunal: TJSP
Processo: 1005265-14.2018.8.26.0073
Classe: Remessa Necessária Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE AVARÉ – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO GRAU MÁXIMO SOBRE A REMUNERAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – PROVA PERICIAL QUE REFERENDOU O PERCENTUAL NO GRAU MÉDIO, JÁ PAGO PELO MUNICÍPIO RÉU – READEQUAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO CORRESPONDENTE – CONSECTÁRIOS LEGAIS: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE AVARÉ – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO GRAU MÁXIMO SOBRE A REMUNERAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – PROVA PERICIAL QUE REFERENDOU O PERCENTUAL NO GRAU MÉDIO, JÁ PAGO PELO MUNICÍPIO RÉU – READEQUAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO CORRESPONDENTE – CONSECTÁRIOS LEGAIS: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS FAZENDÁRIOS NÃO-TRIBUTÁRIOS OBSERVARÁ O IPCA-E E OS JUROS MORATÓRIOS SEGUNDO A REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA – REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.